Tribunal: TJSP
Processo: 2160202-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-26
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Taxa de resíduos sólidos de saúde. Exercícios de 2011 a 2013 e 2016. Alegação de decadência do período de 2011 a 2012. Improcedência. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamentos de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Taxa de resíduos sólidos de saúde. Exercícios de 2011 a 2013 e 2016. Alegação de decadência do período de 2011 a 2012. Improcedência. Inexistência de pagamento antecipado. Lançamentos de ofício antes do transcurso de cinco anos, contados do primeiro dia útil do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado. Aplicação do disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

Taxa de resíduos sólidos de saúde. Exercícios de 2011 a 2013 e 2016. Alegação de ausência de notificação. Insuficiência da prova documental para análise do tema. Matéria a ser deduzida em embargos do devedor. Recurso denegado.